Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. ANOTAÇÕES CRIMINAIS DO PACIENTE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado por três crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime, consubstanciadas pela conduta do paciente que se dispôs a roubar as vítimas em sequência, o que, aliado às suas anotações penais e anterior condenação definitiva, revela sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos.
4. Inexiste excesso de prazo, porquanto o processo está tendo andamento normal, houve audiência de instrução, foi designada a audiência de continuação, não tendo sido extrapolado o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, ao tempo da impetração, inexistindo demonstração de desídia do juízo.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.